Tribunal: TJDFT
Processo: 0740780-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740780-03.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: EZIO TEODORO DE RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ contra a seguinte decisão proferida em EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por EZIO TEODORO DE RESENDE: “1 - Apreciação das petições encartadas nos IDs 132506460, 133724704, 139073526 e 139073519: 1.1 – A decisão encartada na página 9 de ID 139073526 estampa homologação judicial de acordo firmado entre o Executado CLAUDIO PEREIRA DE JESUS e o Exequente, requerendo este último sua exclusão do pólo passivo da demanda. 1.1.1– Por ora, no tão-só intuito de evitar tumulto processual, DEFIRO a exclusão do mencionado Executado do pólo passivo da presente demanda, requerida em ID 139073519, SOB A CONDIÇÃO, todavia, de eventual disponibilização a este Juízo de quantia penhorada no rosto dos autos 0724497-67.2020.8.07.0001. 1.1.2 Assim, atente-se a Serventia que tão-logo e somente após operacionalizada a disponibilização da quantia penhorada no rosto daqueles em favor deste Juízo, PROCEDA-SE A EXCLUSÃO DO EXECUTADO CLAUDIO PEREIRA DE JESUS DA PRESENTE DEMANDA e expeça-se alvará de levantamento e/ou transferência bancária da quantia equivalente a R$ 130.000,00 em favor do EXEQUENTE EZIO TEODORO DE RESENDE, no último caso para conta bancária a ser informada pelo patrono. 1.2 – Outrossim, em razão do acordo já homologado (página 9 de ID 139073526), DOU POR PREJUDICADOS os pedidos deduzidos nas petições encartadas nos IDs 132506460 e 133724704. 2 – Apreciação das petições de IDs 133942998, 134718428, 137632469, 136831100 e 137632469: 2.1 - Por meio da impugnação à penhora (ID 133942998), a parte executada WELLINGTON DE QUEIROZ insurge-se contra o bloqueio da quantia de R$15.306,72, ocorrido em sua conta bancária (ID 132542693), sob o fundamento de que referido montante excesso de execução em face da penhora já realizada no rosto dos autos n.o 0724497-67.2020.8.07.000, em trâmite perante o Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília, a qual, segundo sustenta, seria suficiente para saldar o débito exequendo. 2.1.1 - Ainda, sustenta o Executado serem tais valores absolutamente impenhoráveis por serem relativos a honorários advocatícios recebidos e terem, por isso, caráter alimentício. Com isso, requere o Executado a liberação total do valor bloqueado ou, em caráter subsidiário, do equivalente a 70% (setenta por cento) do referido montante. 2.2 – Intimado, o Executado pugnou pela rejeição da impugnação em ID 134718428. 2.3 – As alegações do Executado não merecem acolhida por este Juízo. 2.3.1 – A penhora empreendida no rosto dos autos n.o 0724497-67.2020.8.07.000, objeto, inclusive, do acordo homologado na página 9 de ID 139073526, além de não abranger a totalidade da execução, não teve o condão de por fim algum à presente execução, relativamente aos Executados WELLINGTON DE QUEIROZ e DANIEL DA COSTA BORGES, conforme quer fazer crer o primeiro. 2.3.2 – Note-se que o acordo homologado foi expresso em dispor que “(...) o presente acordo não exime, portanto, os executados Wellington de Queiroz - CPF:336.722.101-53 e Daniel da Costa Borges - CPF: 904.037.706-53, ao passo que o processo prosseguirá regularmente perante os mesmos quanto ao saldo residual atualizado, abatidos os valores aqui transacionados os quais recebe o EXEQUENTE como pagamento parcial.” 2.3.3 – Com efeito, na solidariedade passiva, a transação parcial com apenas um dos devedores implicando pagamento parcial da dívida não afeta a solidariedade quanto ao débito remanescente, à luz da própria literalidade do artigo 275 do Código Civil. 2.3.4 - Melhor sorte não socorre ao Executado quanto à alegação de suposta impenhorabilidade da indisponibilidade representada pelo bloqueio eletrônico de ID 132542693. 2.3.5 - É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o” 2.3.6 - Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: 2.3.6.1.“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] 2.3.6.2 - “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] 2.3.7 - No caso dos autos, o Executado não comprovou que o bloqueio recaiu sobre supostos valores recebidos a título de honorários advocatícios, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Aliás, sequer trouxe aos autos extrato bancário detalhado da conta constrita, nem outro documento qualquer que pudesse minimamente conferir lastro a suas alegações. 2.3.8 - Não restou demonstrado, portanto, que o bloqueio judicial recaiu sobre verba protegida pela impenhorabilidade, ônus atribuído à parte executada, conforme acima explicitado. 2.3.9 - Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora (ID 133942998) e INDEFIRO o pedido de ID 137632469, ao tempo em que mantenho o bloqueio sobre as quantias penhoradas (certificado em ID 1325426823), o qual, desde já, converto em pagamento. 2.3.10 - Transfiram-se as quantias bloqueadas (R$15.306,72 e respectivos acréscimos - ID 132542693 e R$ 3,31 e respectivos acréscimos) para conta bancária a ser indicada pelo Exequente, no prazo de 05 dias, ou expeça-se alvará de levantamento, conforme o caso também em favor do último. 2.3.11 - Na mesma ocasião, uma vez que a quantia objeto da transferência ordenada é insuficiente à satisfação do débito, deverá o exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, decotadas a quantia constrita e o valor contemplado no acordo homologado com CLAUDIO PEREIRA DE JESUS.” O Agravante sustenta (i) que o Agravado fez acordo com o Executado Claudio Pereira de Jesus no valor de R$ 160.000,00; (ii) que, apesar disso, o juízo de origem extinguiu a obrigação somente em relação a esse devedor, determinando o prosseguimento da execução em face dos demais Executados no valor residual de R$ 374.168,24; (iii) que a obrigação executada é solidária, de modo que a transação celebrada com um devedor extingue a dívida em relação a a todos os demais; (iv) que, como o Agravado aceitou reduzir o total da dívida de R$ 554.168,24 para R$ 160.000,00, a obrigação de cada devedor deve ser dividida em três partes, resultando em R$53.333,00 para cada um; (v) que já foi deferida penhora no rosto dos autos, de modo que a penhora de R$ 15.306,73 caracteriza excesso de penhora; e (vi) que a quantia penhorada se refere a honorários advocatícios, verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para “que seja acolhida a proposta de acordo para extinguir a responsabilidade de todos os devedores em razão do acordo celebrado, pois se trata de responsabilidade solidária, o que beneficia/aproveita a todos os devedores nos termos do art.264 e 265 do Código Civil”, “que realize a desconstituição da penhora no valor de R$15.306,72”, “caso não seja descontituída a penhora, o que não se acredita, requer que a penhora se limite a 30%, liberando o valor de R$ 4.592,01”, e “Caso Vossa Excelência assim não entenda, REQUER seja realizada a redução da dívida solidária pois o devedor aceitou reduzir o total da dívida que era de R$ 554.168,24 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais evinteequatro centavos) para 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o que obriga cada devedor ao pagamento de R$ 53.333,00 (cinquentaetrês mil, trezentos e trinta e três reais)”. Preparo recolhido (IDs 41800192 e 41800178). É o relatório. Decido. Não há elementos aptos a evidenciar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Pelos próprios termos do acordo, houve pagamento apenas parcial da dívida pelo executado Claudio Pereira de Jesus, sem renúncia à solidariedade (fls. 1/3 ID 136831101). Confira-se: “O objeto do presente acordo é o pagamento parcial da dívida perseguida no referido processo de execução, com consequente exclusão do EXECUTADO de seu pólo passivo, mediante pagamento de parte da dívida e prosseguimento quanto aos demais no que toca ao saldo residual. O presente acordo será levado à homologação pelo EXEQUENTE ao Juízo da 2a Vara de Execuções Extrajudiciais de Brasília, com fulcro nos artigos 725, VIII do CPC, para que seja extinto, com julgamento de mérito, exclusivamente em relação ao EXECUTADO Claudio Pereira de Jesus - CPF: 578.202.361-91, nos termos previstos nos arts. 487, III, alínea “b” c/c 924, II do CPC. O EXECUTADO Claudio Pereira de Jesus desiste, neste ato, do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução 0715420-97.2021.8.07.0001, com o que concordam o Exequente e seu patrono. O presente acordo não exime, portanto, os executados Wellington de Queiroz - CPF: 336.722.101-53 e Daniel da Costa Borges - CPF: 904.037.706-53, ao passo que o processo prosseguirá regularmente perante os mesmos quanto ao saldo residual atualizado, abatidos os valores aqui transacionados os quais recebe o EXEQUENTE como pagamento parcial.” O pagamento parcial não exime os demais devedores solidários pelo débito remanescente, nos termos dos artigos 275 e 277 do Código Civil. A transação só tem o condão de extinguir a dívida na sua totalidade, exonerando os demais devedores solidários, quando importar na sua completa extinção, consoante a inteligência do artigo 844, § 3o, do Código Civil, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido, decisão deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - DOCUMENTOS FRAUDADOS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA- INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. (...) 2. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. (CC 277) 3. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. (CC 282) 4. Havendo acordo do autor com um dos devedores solidários, no curso da lide, a condenação do réu não transigente deve ser realizada levando-se em consideração apenas a sua cota-parte (50%). (APC 20140610074498, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 16/6/2015)” Em princípio não se divisa excesso de penhora, pois não é possível dimensionar, prima facie, a efetividade e, sobretudo, o alcance econômico do “direito penhorado” “no rosto dos autos”, presente o disposto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil. O que se tem, até o momento, é uma simples expectativa de crédito que não pode ser estimada financeiramente para o fim de respaldar a diminuição da penhora pretendida pelo Agravante. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “A penhora no rosto dos autos é a que recai sobre eventual direito do executado, discutido em processo judicial. Enquanto não julgado o crédito, o devedor tem uma expectativa de direito, que só vai se transformar em direito efetivo se a sua pretensão for acolhida. É possível efetuar a penhora dessa expectativa, no processo em que o executado demanda contra terceiros. Caso ele saia vitorioso, a penhora terá por objeto os bens ou créditos que lhe forem reconhecidos ou adjudicados; caso seja derrotado, ficará sem efeito. O nome vem de ela ser realizada nos autos do processo em que o executado discute o seu direito. O procedimento deve observar o disposto no art. 860. O oficial de justiça intima o escrivão que cuida desse processo a anotar no rosto dos autos que os direitos eventuais do devedor naquele processo estão penhorados. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 845)” Também não há lastro probatório apto a evidenciar, neste juízo de cognição superficial, que o dinheiro penhorado provém de honorários advocatícios. À falta, pois, da demonstração da probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris), indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator